Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 1.004, firmou a tese na qual: “Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente”.
2. Na escritura de compra e venda firmada com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ficou registrado que os ora agravantes teriam alienado o imóvel sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) na presente fase de cumprimento de sentença. A adquirente declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente a eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores, ora agravantes.
3. Não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido superveniente transação dos direitos à indenização.
4. Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente, ora agravado, não faz jus à indenização decorrente de desapropriação indireta.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.